Tribunal: TJMT
Processo: 0002171-11.2006.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002171-11.2006.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JARBAS SOUZA DA SILVA (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JARBAS SOUZA DA SILVA (RECORRIDO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO LEANDRO RODRIGUES DOS REIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Intempestividade do recurso de apelação interposto após sessão do tribunal do júri. Princípios constitucionais da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que não recebeu Apelação Criminal por intempestividade, visando o regular prosseguimento do recurso.

II. Questão em discussão

Recurso de apelação interposto de forma extemporânea pode ser conhecido, com base nos princípios constitucionais da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

1. A apelação criminal, mesmo extemporânea, contra sentença condenatória, deve ser conhecida em regência ao princípio da ampla defesa e do direito
ao duplo grau de jurisdição.

2. Inexiste óbice ao conhecimento e processamento do apelo que preenche os pressupostos recursais, maiormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar o processamento do recurso de apelação interposto pelo recorrente nos autos da ação penal.

Tese de julgamento
:

1. A apelação criminal, ainda que interposta fora do prazo legal, deve ser conhecida quando a condenação em plenário do júri implicar ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

2. A jurisprudência deste Tribunal admite a mitigação da intempestividade recursal em hipóteses que envolvem o direito fundamental à revisão da sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LV; CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 0001037-77.2016.8.11.0080 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 30.5.2018; TJMT, AP no 1004279-58.2025.8.11.0000 - Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal - 28.3.2025; TJMT, AP no 0008744-13.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 9.5.2018; TJSP, Apelação no 0000147-26.2011.8.26.0233 - Rel. Pedro Menin - 14.1.2014; TJMT, AP no

0000432-14.2014.8.11.0077, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0002171-11.2006.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):
JARBAS SOUZA DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JARBAS SOUZA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJE 0002171-11.2006.8.11.0042), pelo não recebimento da apelação interposta em condenação por homicídio simples a 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto - art. 121,
caput
, do CP - (ID 298860874).

O recorrente sustenta que: 1) manifestou interesse em recorrer no dia da sessão de julgamento; 2)
“não se pode ignorar a doutrina e jurisprudência modernas que rechaçam o formalismo excessivo e priorizam o exame do mérito”
; 3) a decisão violaria os princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

Pede o provimento para que seja determinado
“o regular processamento da Apelação interposta”
(ID 298860877).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 298860878).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 298860879).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DECORRENTE DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI PUBLICADA EM PLENÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL PELA DEFESA. NÃO RECEBIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NÃO CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA AO PRESSUPOSTO OBJETIVO DA TEMPESTIVIDADE. ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES NA SESSÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 309733378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, XV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em 23.1.2025, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em decorrência de veredito do Tribunal do Júri, condenou o recorrente por homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Na mesma data [23.1.2025], a advogada do recorrente [Karen Lee Belmont Teixeira - OAB MT27069-A], constituída nos autos desde 23.10.2023 (ID 217165699), foi intimada da sentença, consoante assinatura em Ata de Julgamento (ID 298860866).

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 24.1.2025 e encerrou-se em 28.1.2025 e o recurso de apelação foi interposto em 2.2.2025 (ID 298860870).

Pois bem.

Realmente, o recurso foi protocolado fora do prazo legal que dispõe o art. 593 do CPP (cinco dias), de modo que a intempestividade do recurso
restou certificada nos autos (ID 298860871).

Todavia, a apelação criminal, mesmo extemporânea, contra sentença condenatória, deve ser conhecida em regência ao princípio da ampla defesa e do direito
“ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, AP no 0001037-77.2016.8.11.0080 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 30.5.2018; AP no 1004279-58.2025.8.11.0000 - Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 28.3.2025).

Nesse sentido, anotem-se arestos deste e. TJMT e do e. TJSP:

“Muito embora intempestivo o apelo do réu [...], deve ser conhecido, em nome dos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, albergados no art. 5o, LV e LVI da CF.”
(TJMT, AP no 0008744-13.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 9.5.2018)

“[...] Apelação interposta fora do prazo. Conhecimento em razão dos princípios da ampla defesa e contraditório [...].”
(TJSP, Apelação no 0000147-26.2011.8.26.0233 - Rel. Pedro Menin - 14.1.2014)

Ademais, inexiste “
óbice ao conhecimento e processamento do apelo que preenche os pressupostos recursais, maiormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, AP no

0000432-14.2014.8.11.0077, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020)

Logo, o recurso de apelação deve ser recebido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar o processamento do recurso de apelação

interposto pelo recorrente nos autos da ação penal (PJe 0002171-11.2006.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025